Tribunal: TJDFT
Processo: 0730156-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730156-91.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JHONATA WALLISSON COSTA DE SOUZA e MATEUS NUNES LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado tentado. Individualização da pena. Causas de aumento, atenuantes, fração de redução. Regime prisional. Pena de multa. 1 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 2 – O fato dos réus serem presos em flagrante e as vítimas terem restituídos os bens subtraídos não reduz o grau de reprovabilidade da conduta, não justificando a incidência da atenuante genérica na segunda fase da individualização da pena. Não se pode considerar tão somente o prejuízo patrimonial, mas também o abalo moral e psicológico causado pela conduta dos réus. 3 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os réus tiveram suas ações interrompidas próximo da consumação – quando já empregadas a grave ameaça e a violência e quando já estavam na posse da res furtiva –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3. 4 – Se as penas fixadas são superiores a quatro anos, adequado o regime prisional fechado para o réu que é reincidente e tem maus antecedentes e o semiaberto para o réu que, embora primário, teve circunstância judicial valorada negativamente (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP e súmula 269 do e. STJ). 5 – Apelação não provida. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a redução da pena, ao argumento de que deve ser retirada a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista a restituição dos bens e a ausência de prejuízo patrimonial e sequelas físicas por parte das vítimas. Asseveram que o iter criminis percorrido teria se exaurido no início da fase de execução, motivo pelo qual entende que caberia a aplicação da fração de 1⁄2 (um meio) de diminuição da pena relativa à tentativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027